Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU. INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ÔNUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. APREENSÃO EFETIVA DO BEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ATÉ O LEILÃO. SALDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. A primeira fase da ação de exigir contas consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, conforme se infere do artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, que trata da apuração de eventual saldo devedor.
3. Após ser intimado e antes mesmo da fixação do dever de prestar contas, o réu apresentou, em sua contestação, as contas que entendia devidas, que não atenderam o disposto no mencionado artigo 551 do Código de Processo Civil, em especial porque não comprovada a origem e o fundamento para as despesas administrativas e processuais nas contas incluídas.
4. Ao réu incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, que não se desincumbiu do seu ônus probatório.
5. O valor devido pelo autor corresponde às prestações vencidas e vincendas antecipadamente, devidamente atualizadas, sendo que o termo final da mora do autor deve ser a data da busca e apreensão do veículo, enquanto o valor do débito deve ser atualizado monetariamente até a data da alienação do bem em leilão. Precedentes.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.